Tribunal: TJDFT
Processo: 0040710-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA FÉ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
1. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).
2. A petição inicial comprova que as apelantes descumpriram a obrigação de entrega do imóvel dentro do prazo contratual. A causa de pedir é o inadimplemento. Os autores esboçaram clara fundamentação no sentido de que os danos materiais sofridos inserem-se na categoria dos lucros cessantes.
3. A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa fé. Não ultrapassa os limites do pedido a sentença que apenas dá o enquadramento jurídico adequado às razões e fundamentos contidos na petição inicial.
4. O Juízo de Primeiro Grau aplicou a cláusula penal moratória prevista no contrato de compra e venda do imóvel, pois sua incidência insere-se na causa de pedir dos fatos alegados, qual seja, o inadimplemento contratual. O percentual da multa contratual caracteriza-se, inclusive, em valor menor daquele requerido petição inicial.
5. Apelação desprovida.